Tribunal: STF
Processo: HC 50358
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
- Arguição de constrangimento ilegal partida de autoridade de 1ª instância. Falta de competência do Supremo Tribunal para conhecer, origináriamente, do pedido. Remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.